Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015637-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (AGRAVANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (AGRAVADO), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - CPF: 867.848.541-87 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REABERTURA DE PRAZO INDEVIDA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Bueninvest Representações Comerciais Ltda contra decisão que julgou intempestivos os embargos de declaração, em razão de duplicidade na publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, considerando a primeira como válida para fins de contagem do prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se, diante da duplicidade de publicação da intimação, haveria reabertura de prazo processual, ou se prevalece a contagem a partir da primeira publicação.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado, prevalece a primeira intimação para contagem de prazos processuais, nos termos do art. 1.023 do CPC.

4. A Resolução TJ-MT/TP no 03 disciplina que as comunicações no sistema PJe são realizadas pelo DJe, sem previsão de reabertura de prazo em caso de duplicidade de publicação.

5. Jurisprudência do STJ reforça a prevalência da primeira intimação como válida, sendo extemporânea a interposição dos embargos fora desse prazo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A duplicidade de intimação no Diário da Justiça Eletrônico não reabre o prazo processual, prevalecendo a contagem a partir da primeira intimação validamente realizada."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto por
BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1055768-84.2020.8.11.0041, em que figura como parte contrária
BUCCHIANERI ADVOCACIA
e
RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS – EPP
, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

A decisão agravada sob o ID n o 155644870 não conheceu dos embargos de declaração opostos por considera-los intempestivos.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que foi constatada a duplicidade de intimação.

Que na origem, por sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes as impugnações ao cumprimento de sentença, que foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 22.08.2023, e, depois novamente publicada no DJE de 25.08.2023.

Afirma que embora tenha havido duplicidade das intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico, deve prevalecer a intimação efetuada pelo sistema eletrônico, que automaticamente calculou o prazo para interposição de Embargos de Declaração a data de 01.09.2023.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Requer no mérito seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, com o fim de reconhecer a tempestividade dos Embargos de Declaração ofertados pela agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

A questão da duplicidade de intimação, especialmente no contexto da publicação de atos processuais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), é relevante no direito processual brasileiro.

A situação envolve o cenário em que o mesmo ato processual é publicado mais de uma vez no DJe. Nesse caso, a primeira intimação é considerada a válida, e as demais publicações subsequentes são irrelevantes para a contagem dos prazos processuais.

No caso, após análise aos autos de origem, cumprimento de sentença (no 1055768-84.2020.8.11.0041), vejo que a interposição dos Embargos de Declaração foram protocolizados fora do prazo legal, pois em consulta ao PJe de 1.o Grau, constatei que o sistema registrou

publicação da sentença, via
Diário Eletrônico de Justiça
em
22/08/2023 (segunda-feira)
pelo ID no 126505814, e posteriormente, de forma repetida, restou disponibilizada a mesma intimação via
DJe
em 24/08/2023 e sua republicação em
25/08/2023
.

Assim, não há dúvida de que o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição dos embargos de declaração (art. 1.023 CPC) teve início
em 23/08/2023 (terça-feira)
e se encerrou após escoado o quinto dia útil em
29/08/2024 (terça-feira)
; contudo, o recurso foi protocolizado e assinado eletronicamente pela agravante BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/A em tão somente 01/09/2024, ou seja, depois que decorrido o prazo processual.

À propósito colho do sistema PJe o registro da primeira publicação de intimação:

Inobstante a duplicidade de intimações, tem-se necessariamente que a sentença foi primeiramente publicada em Diário da Justiça Eletrônico com registro no PJe em 22/08/2023 (sob o ID no 126505814), com registro de ciência no referido dia pela agravante, prazo este que deve ser considerado no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PUBLICADA EM DUPLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL – REABERTURA DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes do STJ. O não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo legal, implica o acréscimo de multa e de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos moldes do art. 523, § 1o do CPC. (N.U 1010084-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Ademais, em 03/04/2018, este e. Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Seção IV da Resolução trata especificamente da comunicação dos atos processuais e contagem do prazo processual, nos seguintes termos:

“SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. [...]

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. [...].

§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Portanto, patente a extemporaneidade dos embargos de declaração no caso concreto, não há que se falar na reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024